Tribunal: TJES
Processo: 0000071-76.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-76.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DIREITO DE RECORRER EM LI
BERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECU
RSAL. ALTERAÇÃO DO
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Réu preso durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a custódia.

2.
O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 já fora fixado no mínimo legal, não havendo interesse recursal da defesa neste sentido.

3.
No que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não se vislumbra qualquer mácula na sentença condenatória, uma vez que cumpre o preconizado no § 2º, do art. 33, do Código Penal. Outrossim, a defesa não logrou êxito em expor qualquer motivo apto a subverter o princípio da legalidade no caso dos autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000071-76.2023.8.08.0008

O
RIGEM:
BARRA DE SÃO FRANCISCO
–
1
ª VARA CRIMINAL

APELANTE
:
PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER

em face da sentença de fls. 126/129-verso, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou na ira do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, a ser inicialmente cumprido no regime
semiaberto
.

A denúncia expõe que:

“No dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 08h09min., na Rua Manoel da Silva Lopes, Bairro Colina, Beco do Juventino, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado PAULO RICARDO OLIVEIRA BITILHER vendeu 01 (uma) pedra e guardou 115 (cento e quinze) pedras de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.”

Em suas razões recursais (fls. 139152), a defesa pleiteia pelo
(i)
direito de recorrer em liberdade;
(ii)
pela redução da pena-base ao mínimo legal; e
(iii)
pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões, às fls. 155/157, pelo improvimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7830900, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Inicialmente, consigno que a defesa não apresentou nenhuma irresignação no que tange à autoria dos fatos em questão, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas nas razões recursais.

No tocante à pretensão ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é imperioso ressaltar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante externado pelo juízo
a quo
, permanecem inalterados os motivos da custódia cautelar, bem como foi estabelecido o regime inicial semiaberto, sendo permitida a manutenção da prisão.

No mesmo sentido, diante do fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de Primeiro Grau, conforme entendimento pacificado do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (grifei)

Superado tal ponto, nota-se que a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
foi bem elaborada e não merece nenhum reparo, uma vez que os ditames legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06 foram suficientemente seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma fundamentada.

Inicialmente, registro que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 já fora fixado no
mínimo legal
, não havendo interesse recursal da defesa neste sentido. Senão vejamos:

“Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.”

No que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de igual modo não vislumbro qualquer mácula na sentença condenatória, uma vez que cumpre o preconizado no § 2º, do art. 33, do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja
pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Outrossim, a defesa não logrou êxito em expor qualquer motivo apto a subverter o princípio da legalidade no caso dos autos.

Corroborando com tal entendimento, destaco o parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Nota-se que melhor sorte não socorre o Apelante, quanto ao pedido de fixação de um regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Malgrado a pena fixada ao apelante seja superior a 04 (quatro) anos, vislumbro que há habitualidade devidamente certificada nos autos em desfavor do acusado, conforme se extrai das fls. 84/84v e fls. 112/115.

Portanto, o Magistrado
a quo
agiu em acerto ao fixar o regime semi-aberto, tendo em vista que tal decisão se deu em consonância com o disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

(...)

Portanto, não há fundamentos jurídicos capazes de alterar o regime fixado no
decisum
.”

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.